Tribunal: TJES
Processo: 0004974-10.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004974-10.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO RUBENS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE.

APENAS
PROVA
BASEADA EM “OUVIR DIZER”. INSUFICIENTE
.

NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

1.
S
omente deve
riam
ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras m
anifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. Nos presentes autos, c
onstam
apenas
relatos do
s
policiais militares, que atenderam a ocorrência, aponta
n
do
terem
ouvi
do
de populares, os quais não quiseram ser identificados, a respeito da prévia discussão e cobrança do valor dos entorpecentes.

3.
Ocorre que
n
ão é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.
Precedente do STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004974-10.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REGINALDO RUBENS

Advogado do(a) RECORRIDO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

VOTO

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

irresignado com
a
Decisão de Pronúncia

de fls. 111/114,
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES, que pronunciou
REGINALDO RUBENS
pela suposta prática do
s
crime
s

de
homicídio
duplamente
qualificado (art. 121, §2º, inc
s
. I
I
I
e IV
do Código Penal)
e
de
dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, §1º, inc. II da Lei nº 9503/97
.

O
Ministério Público pretende o reconhecimento
da qualificadora de motivo
torpe.

Narra a denúncia que, em 21 de setembro de 2021, o réu e corréu Gelson, atearam fogo na vítima, pois esta não tinha como pagar os entorpecentes que haviam consumido juntos.

Observa-se que, na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.

Do mesmo modo, somente deveriam “
s
er excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras m
anifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, o Ministério Público alega que há prova testemunhal apta a corroborar o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe, consiste no fato de ter ocorrido uma discussão entre os réus e a vítima, possivelmente pela inviabilidade da vítima em pagar pelas drogas por ele consumidas, tendo eles, em seguida, ateado fogo nela.

Entretanto, apenas constam relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, apontando terem ouvido de populares, os quais não quiseram ser identificados, a respeito da prévia discussão e cobrança do valor dos entorpecentes.

Ressalto que “n
ão é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão”
(REsp 1924562/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Diante de tais elementos, baseados apenas em “ouvir dizer”, não há amparo nos autos para reconhecer a qualificadora do motivo torpe.

Pelo que foi exposto,
conheço do R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e

NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.